Tribunal: TJDFT
Processo: 0030533-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Verificando-se que houve omissão no acórdão, impõe-se a integração do julgado, com a supressão do vício apontado pela embargante.

2. Não havendo erro material a ensejar a modificação do julgado, os declaratórios devem ser rejeitados no ponto.

3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.